Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735733-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MOREIRA DE PINHO JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, BANCO CSF S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCARD S.A., BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, BANCO DO BRASIL SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Ante o indeferimento da gratuidade judiciária, intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator